Tribunal: TJDFT
Processo: 0704561-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TERRACAP. FIDUCIÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM IMÓVEL. (1) PREÇO VIL. ART. 891, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE. (2) LEILÃO EXTRAJUDICIAL. EDITAL. benfeitorias. edificação. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. (3) SALDO DEVEDOR. VALOR DE ARREMATAÇÃO. DIFERENÇA. RESTITUIÇÃO AO DEVEDOR. recurso conhecido e desprovido. HONORÁRIOS. MAJORADOS.
1. A alienação fiduciária em garantia de coisa imóvel “é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel”, nos termos do art. 22, caput, da Lei n. 9.514/1997.
2. Vencida e não paga a dívida e constituído em mora o fiduciante, o fiduciário tem direito de consolidar a propriedade em seu nome, bem como a alienar o bem imóvel em até dois leilões extrajudiciais, cujo preço mínimo de arrematação do segundo poderá ser “igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais, de acordo com o art. 27, §§ 1o, 2o e 2o-A, da Lei n. 9.514/1997.
3. Mesmo que fique abaixo do valor de avaliação do bem, este preço mínimo não se confunde com preço vil (CPC, Art. 891, parágrafo único), pois a lex especialis (Lei de Alienação Fiduciária) derroga esta regra prevista no CPC; aliado ao fato de que não se está em sede de ação de execução, em razão da especificidade do direito material e real em discussão (CC, Art. 1.368 – B, caput e parágrafo único).
4. Inexiste nulidade em edital de leilão extrajudicial de bem imóvel objeto de consolidação de propriedade fiduciária quando não se consignem benfeitorias e edificações, pois se considera compreendido no valor da arrematação aquele referente a estes acréscimos patrimoniais, quando o valor do maior lance ofertado sobejar ao da dívida/preço mínimo, nos termos do art. 27, § 4o, da Lei n. 9.514/1997.
5. Não se verifica a obrigação do fiduciário adimplir ao fiduciante a diferença entre o valor da arrematação e o do saldo devedor ou de eventual valor de mercado do bem imóvel em comento, “se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor referido no § 2o, considerar-se-á extinta a dívida e exonerado o credor da obrigação de que trata o § 4o”, nos termos do art. 27, §§ 4o e 5o, da Lei n. 9.514/1997.
6. Conhecer e negar provimento à apelação. Majorar honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.